Tribunal: TJES
Processo: 5002676-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002676-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUS ANDRE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR NATUREZA ALIMENTAR. ORIGEM SALARIAL. EVENTUAL COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO APRECIOU TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. POSSIBILIDADE DE EXAME INTEGRAL PELO TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INEXISTENTE QUANDO A DECISÃO AGRAVADA É LIMINAR. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TOTAL DAS RAZÕES RECURSAIS. RETORNO À RELATORA PARA ANÁLISE DAS TESES. RECURSO CONHECIDO NA INTEGRALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marlus André Oliveira Silva contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela Inspetoria São João Bosco, que determinou bloqueio de valores via sistema Sisbajud, inclusive sobre quantia aplicada em CDB no Banco C6 Bank, alegadamente de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer integralmente do agravo de instrumento, ainda que a decisão agravada não tenha apreciado todas as alegações defensivas; (ii) estabelecer se cabe retorno dos autos à Relatora para análise de teses sobre origem, natureza alimentar dos valores e eventual comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas salariais, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial.

4. A decisão agravada, proferida sem a prévia oitiva da parte executada, não examinou as alegações relativas à origem dos valores bloqueados, sua natureza alimentar e a imprescindibilidade para a subsistência do agravante.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em agravo de instrumento, o Tribunal pode apreciar matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, quando diretamente relacionadas à legalidade da medida constritiva, sem que isso configure supressão de instância.

6. O exame integral das razões recursais é necessário para assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa em hipóteses de constrição liminar de bens.

7. A divergência entre os votos não incide sobre o mérito, mas sobre a extensão do conhecimento do recurso, impondo o retorno dos autos à Relatora para apreciação das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido integralmente, com retorno dos autos à Relatora para análise das alegações defensivas.

Tese de julgamento
:
1. O Tribunal deve conhecer integralmente do agravo de instrumento quando a decisão agravada, proferida liminarmente, não aprecia todas as alegações defensivas.
2. O exame de matérias inerentes à legalidade da constrição não configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. Pinto Júnior designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar os contornos jurídicos do caso em exame, notadamente no que concerne à extensão do conhecimento do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlus André Oliveira Silva contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, por meio da qual se determinou o bloqueio de valores via sistema Sisbajud, inclusive sobre aplicação financeira em CDB no Banco C6 Bank, supostamente de natureza alimentar.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, votou pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de apreciar as alegações relacionadas à origem dos valores bloqueados, à sua natureza alimentar e ao eventual comprometimento do mínimo existencial, por entender que tais matérias não teriam sido objeto de pronunciamento na decisão agravada,

Após análise detida dos autos, com o devido respeito à posição adotada pela ilustre Relatora, perfilho entendimento diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em diversas oportunidades, a possibilidade de apreciação, pelo órgão a
d quem
, de matérias que, embora não expressamente enfrentadas pelo juízo
a quo
, são inerentes à legalidade da medida constritiva e possuem aptidão para afastar sua eficácia.

Isso porque, considerando que a medida na origem foi deferida em sede de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, é inerente ao momento processual que as teses defensivas ventiladas em recurso de agravo de instrumento, contra a aludida decisão, não tenham sido examinadas pelo juízo de origem.

Nessa ordem de ideias, entendo que as razões recursais merecem ser conhecidas em sua integralidade, a fim de possibilitar ao colegiado o exame da totalidade das alegações deduzidas, ou, ao menos, o retorno dos autos à eminente Relatora para que se manifeste sobre as alegações relacionadas à origem dos valores bloqueados, à sua natureza alimentar e ao eventual comprometimento do mínimo existencial.

Considerando que a divergência se refere, a princípio, quanto à admissibilidade do recurso, deixo de me manifestar quanto ao mérito.

Do exposto, apresento voto divergente no sentido de
CONHECER na íntegra
o recurso, devendo os autos retornarem à eminente relatora para apreciar alegações relacionadas à origem dos valores bloqueados, à sua natureza alimentar e ao eventual comprometimento do mínimo existencial.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5002676-60.2025.8.08.0000

Agravante: Marlus André Oliveira Silva

Agravada: Inspetoria São João Bosco

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente
Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

A meu ver, o efeito devolutivo do agravo de instrumento, em sua máxima profundidade (art. 1.013, § 1º, do CPC), autoriza a análise integral das teses de impenhorabilidade. A medida constritiva foi deferida em caráter de urgência, sem oitiva prévia do executado, sendo este recurso a via adequada para a análise de sua legalidade.

Não se trata de supressão de instância, mas de aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual, evitando-se que a matéria, já instruída, retorne a esta Corte em futuro recurso.

Diante do exposto, sem maiores delongas, voto por
CONHECER INTEGRALMENTE
do recurso, com o retorno dos autos à eminente Relatora para análise do mérito.

É como voto.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de desbloqueio de valores constritos via sistema Sisbajud, aplicados financeiramente em CDB, frente à alegação de que tais valores ostentam natureza alimentar e são indispensáveis à subsistência do executado.

De início, ressalto que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade de “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria”, dispositivo que visa a resguardar a dignidade da pessoa humana, bem como assegurar o mínimo existencial.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de desbloqueio com base nos seguintes fundamentos: (i) a aplicação financeira dos valores; (ii) a existência de conta-salário distinta, não atingida pela constrição; (iii) a constatação de que o agravante aufere rendimento líquido considerável; (iv) a ausência de indicativo de que os valores bloqueados sejam imprescindíveis à sua manutenção.

Em regra, valores depositados em aplicações financeiras perdem a natureza alimentar, afastando-se a regra da impenhorabilidade. Ainda que assim não fosse, merece destaque o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)”. (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Não se vislumbra, no presente momento processual, elementos suficientes para a imediata liberação dos valores ao agravante, especialmente em razão da ausência de prova inequívoca de sua imprescindibilidade.

Ademais, a decisão agravada não enfrentou todas as alegações defensivas apresentadas pelo executado no que tange à origem dos valores bloqueados, tampouco realizou análise concreta acerca de eventual comprometimento do mínimo existencial.

Assim, entendo prudente e necessário obstar o levantamento dos valores bloqueados, determinando que o magistrado singular proceda, com a devida atenção e fundamentação, à análise de todas as teses afetas à impenhorabilidade, oportunizando às partes a produção de eventuais provas.

Dessa forma, preserva-se não apenas a efetividade da execução, mas também o devido processo legal e as garantias constitucionais do executado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou a ele parcial provimento, para determinar a suspensão do levantamento dos valores bloqueados, até que o Juízo de origem realize a análise de todas as alegações relacionadas à impenhorabilidade e, se for o caso, delibere sobre o desbloqueio ou manutenção da constrição, de forma fundamentada.

É como voto.